Tribunal: TJDFT
Processo: 0009841-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009841-14.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, FRANCISCO LUDOVICO CORREIA, FRANCISCO NAZARIO DE MENEZES, JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE OLIVEIRA DA SILVA, MARIA RITA ROCHA SOUZA, MARLI DO VALE CANDIDO MACHADO, WILSON DA SILVA MENDES CESSIONÁRIO: FERNANDO LUIZ BOTELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Foram realizados os cálculos do acordo direto da credora MARLI DO VALE CANDIDO MACHADO. Portanto, a princípio, revela-se possível a elaboração dos cálculos da parcela superpreferencial deferida ao credor de honorários sucumbenciais Dr. DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO. Sendo assim, intime-se o ente devedor para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, cumprir a decisão ID 12063298. 2. Cadastre-se COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA (CNPJ: 06.154.040/0001-74) como cessionário dos credores JANETE RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARIA RITA ROCHA SOUZA, conforme decisão ID 8064436 - Pág. 163/164. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios